Tribunal: TJDFT
Processo: 0747807-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747807-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: IZIDORO MALDONADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de decisão que indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, de que fosse feita a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, ora agravado. A agravante alega que, conforme entendimento da jurisprudência pátria, o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, tem sido relativizado a fim de viabilizar o êxito do procedimento executório, notadamente quando se verifica a presença de um requisito especial, qual seja: o não comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família. Sustenta que, no presente caso, as verbas cobradas ostentam natureza alimentar, de forma que a hipótese dos autos refoge à regra da impenhorabilidade e está amparada pela disposição contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que o caráter alimentar da obrigação exigida neste recurso foi reconhecido pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau ao conceder a antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Argumenta que os honorários advocatícios devidos pelo agravado também ostentam natureza alimentar, e avalia que a penhora de percentual do salário do devedor será capaz de satisfazer ambas as obrigações perseguidas, que ostentam natureza alimentar. Assegura que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor, notadamente em razão da elevada remuneração que recebe, eis que aufere renda líquida de R$ 8.110,89 (oito mil cento e dez reais e oitenta e nove centavos). Registra que o pedido de penhora sobre o percentual do salário não se deu unicamente pelos altos ganhos salariais por parte do agravado, mas pelo fato de que este não possui quaisquer outros bens aptos a satisfazer a obrigação, o que impossibilita o êxito no adimplemento do crédito perseguido na execução. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. FINALIDADE DA NORMA PROTETIVA. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "não há que se falar em retenção de qualquer percentual dos proventos do agravado, sob pena de atingir o caráter alimentar da verba salarial e violar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana". 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. Ademais, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 4. Esta Corte orienta-se no sentido de que a impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos termos do artigo 649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salários por parte do devedor. Precedente: REsp 1.313.787/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.8.2012. 5. Agravo Regimental não provido. (REsp 594035 RJ 2014/0255776-3, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2015)”. Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. Veja-se: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OCORRÊNCIA OU NÃO DE DANO AO ERÁRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DESCONTOS DE 30% DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RESP. 1.184.765/PA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, os arts. 21 , I , da Lei n. 8.429 /92, 1o da Lei n. 4.657/42 e 282 , IV , do Código de Processo Civil . Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF, por analogia. 2. Analisar a ocorrência, ou não, de dano ao erário passa necessariamente pela análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 3. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido do entendimento desta Corte, qual seja, não há falar em prescrição, pois a pretensão de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível, "mesmo se cumulada com a ação de improbidade administrativa (art. 37 , § 5o , da CF )" (AREsp 79.268/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON). Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar o desconto de 30% dos proventos do recorrente. (REsp 1485439 SP 2014/0247106-6, 4a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 20/04/2015)”. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia. O valor devido nos autos do processo originário é proveniente da decisão proferida em ação de indenização decorrente do uso exclusivo de imóvel (processo n. 0700315-84.2020.8.07.0011), que deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que o agravado efetue o pagamento da quantia correspondente a R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) por mês, via depósito judicial, até a efetiva desocupação do imóvel. Não se refere a uma dívida de natureza alimentar, haja vista o seu caráter indenizatório, como esclarece o REsp 983.450/RS[1], em cuja fundamentação se amparou a solução da controvérsia. Quanto aos honorários advocatícios, “embora ostentem natureza alimentar, não têm prioridade de pagamento em relação ao débito principal, considerando o seu caráter acessório ao feito executivo, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido na execução” (Acórdão 1292278, 07161911520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de o devedor ser servidor público aposentado ou de receber aposentadoria superior à média nacional, por si só, não tem o condão de afastar a impenhorabilidade, porquanto não restou demonstrado que a penhora, ainda que de parte dos proventos, não irá comprometer a sua subsistência. A aferição sobre a real capacidade econômica do agravado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua aposentadoria, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Uma vez que não se vislumbra a probabilidade de provimento, mostra-se desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] “se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, indenização essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor estimado do aluguel do imóvel” (REsp 983.450/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 10/02/2010). 10